Tribunal: TJDFT
Processo: 0716776-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA VISTAR A FAMÍLIA. BENEFÍCIO REVOGADO. LEI N. 14.843/2024. CRIME COMETIDO APÓS A VIGÊNCIA DA NORMA. VEDAÇÃO EXPRESSA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da lei 14.843/2024 e autorizou saídas temporárias ao apenado para visitar a família, com base na antiga redação do artigo 122, inciso I da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder saídas temporárias para visitar familiares, quando o delito foi cometido após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.
III – Razões de decidir:
4. A Lei n. 14.843/2024, publicada em 11-abril-2024, vedou a concessão das saídas temporárias para visitar a família (artigo 122, inciso I da Lei de Execução Penal). Sua constitucionalidade está sendo discutida em Ações Diretas de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 7663/DF, 7665/DF, 7672/DF e 7678/DF), sem concessão de medida cautelar suspensiva.
5. A atual redação do artigo 122 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) não extinguiu o direito às saídas temporárias, mas limitou o benefício às finalidades de formação educacional e profissional do apenado, em tratamento compatível com as atribuições do legislador.
6. No caso, o crime foi praticado após o início da vigência da Lei n. 14.843/2024, assim, a vedação às saídas temporárias para visitar familiares incide plenamente e não ofende o princípio da individualização ou o caráter ressocializador da pena.
IV – Dispositivo:
7. Recurso provido.